Tribunal: TJDFT
Processo: 0724485-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724485-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: QNJ COMERCIAL DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, MARCELO DE ANDRADE, CLAUDIA DE FATIMA CARVALHO DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão proferida pelo Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0710421-25.2017.8.07.0007, que indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e INFOJUD. Eis a r. decisão agravada: “Via de regra, todos os atos processuais devem ser públicos, sendo certo que os processos que devem correr em segredo de justiça estão elencados, especificamente, nas hipóteses previstas no artigo 189, do Código de Processo Civil. A respeito da restrição da publicidade dos atos processuais, salienta-se o disposto no inc. LX do art. 5°, e os inc. IX do art. 93, ambos da Constituição Federal: "Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;" "Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;" In casu, não se vislumbra a incidência de nenhuma das mencionadas hipóteses, lembrando-se que o segredo de justiça é uma exceção, devendo, por isso, ser interpretado restritivamente. Portanto, exclua-se a anotação de sigilo dada à petição de ID 236858160. Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação por meio do sistema SISBAJUD e RENAJUD. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Retornem-se os auto ao arquivo provisório até a consumação da prescrição intercorrente (30/05/025), nos termos da decisão retro. Intime-se.” Inconformado, o exequente recorre. Sustenta o agravante, em síntese, que não logrou êxito na localização de bens passíveis de penhora e que, em razão disso, formulou pedido de realização de pesquisas patrimoniais. No entanto, o juízo de origem indeferiu o pleito, sob o argumento de que não há nos autos elementos que demonstrem modificação da situação econômica do devedor. Alega o agravante que "A jurisprudência é pacífica no sentido de que a execução deve ser eficaz e voltada à satisfação do crédito, sendo legítima e razoável a reiteração de diligências eletrônicas quando decorrido lapso temporal relevante entre a última tentativa e a atual fase do processo, notadamente em razão da dinamicidade da situação patrimonial dos executados." Sustenta, ainda, que "No caso concreto, as pesquisas foram realizadas nos meses de julho de 2021, já se passaram mais de 03 anos desde as últimas diligências de pesquisas patrimoniais, tempo suficiente para que o executado tenha eventualmente movimentado recursos ou adquirido bens." Como fundamento jurídico, ampara-se nos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual (art. 6o do CPC), bem como no poder geral de efetivação conferido ao magistrado (art. 139, IV, do CPC), destacando também o dever do executado de indicar bens à penhora, nos termos do art. 774, V, do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a realização das pesquisas SISBAJUD e INFOJUD e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, com a adoção das medidas executivas postuladas nos autos. Preparo no ID 73035899. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator